Tribunal: STF
Processo: Rcl 43658
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco BMG S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000231-69.2015.5.03.0106.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF 324, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 
    Na espécie, o Tribunal reclamado decidiu pela ilicitude da terceirização, nos seguintes termos:
    “Em audiência, após oitiva da autora e do preposto da 2ª reclamada (ATENTO), ficou claro que a reclamante trabalhou, exclusivamente, com vendas de produtos do 1º. réu (BANCO BMG), oferecendo empréstimos pré-aprovados, crédito consignado, renegociação de empréstimos, etc. 
    As atividades exercidas pela autora, portanto, estavam inseridas na atividade-fim do 1º reclamado (Banco BMG), sendo o serviço por ela prestado essencial e indispensável à atividade do Banco. 
    É evidente que o reclamado BMG não pode prescindir de atividades como as que eram prestadas pela autora, já que visa, a todo momento, manter e angariar clientes para concretização de seus fins econômicos, mormente considerando que o Banco BMG, diferentemente das demais instituições bancárias, não mantém agências físicas nas ruas, sendo a via telefônica um instrumento imprescindível para a comercialização de seus produtos. E, como é sabido, o setor no qual se insere o réu BMG encontra-se, na atualidade, visivelmente competitivo. 
    (...)
    Em face de todo o exposto, correto o d. Juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato firmado entre a reclamante e a reclamada ATENTO BRASIL S/A, reconhecendo a existência do vínculo empregatício diretamente com o reclamado BANCO BMG e responsabilizando os demandados de forma solidária pelos créditos devidos à autora (art. 942, parágrafo único, do CCB), não se vislumbrando qualquer vulneração a princípio ou artigo legal ou constitucional. 
    A responsabilidade solidária dos reclamados pelo pagamento das parcelas impostas em primeiro grau é medida que se impõe não por ter se reconhecido a existência grupo econômico entre os reclamados, mas, pelo fato de terem participado da fraude à legislação trabalhista perpetrada conjuntamente, com a finalidade de precarizar os direitos dos trabalhadores por ela admitidos para execução de serviços inseridos na atividade-fim do tomador dos serviços. ”. (eDOC 14, pp. 264-265) (Grifei)
    Assim, verifico que o fundamento para o reconhecimento da ilicitude da terceirização foi a formação de grupo econômico mediante fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista, e não a terceirização da atividade-fim, conforme se infere do trecho extraído das razões de decidir do acórdão reclamado.
     Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado, e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).
    Ainda, confira-se o seguinte precedente desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 4. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 5. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 6. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 7. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354-AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 8. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 34874 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2020) (Grifei)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente